Tribunal: TJMT
Processo: 0001891-11.2009.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001891-11.2009.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO CARDOSO DE ARAUJO (RECORRENTE), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001891-11.2009.8.11.0050

RECORRENTE: GILBERTO CARDOSO DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2º I E IV DO CP] – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – QUALIFICADORA DE COMETIMENTO EM RAZÃO DE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE NÃO SE COMUNICA AO MANDANTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Nos crimes dolosos contra a vida o processo se desenvolve de forma escalonada, não cabendo, na fase de pronúncia, o reconhecimento de hipótese de impronúncia, se tal situação não se acha provada de modo seguro e indene de dúvidas.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria, o réu deve ser pronunciado para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas nos autos.

No homicídio, a qualificadora de ter sido o delito praticado mediante paga ou promessa de recompensa é circunstância de caráter pessoal e, portanto, incomunicável, por força do art. 30 do Código Penal. Precedentes do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de GILBERTO CARDOSO DE ARAÚJO contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos I e IV do CP] da vítima LEONARDO OLIVEIRA SANTOS, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Aduz que não há provas bastantes de sua participação no crime, razão pela qual almeja sua despronúncia. Subsidiariamente, pede o afastamento das qualificadoras.

Contrarrazões pela manutenção
in totum
da pronúncia.

A decisão foi mantida em juízo de retratação [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja afastada a qualificadora de paga ou promessa de recompensa.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

GILBERTO CARDOSO DE ARAÚJO foi denunciado juntamente com JONATHAN DOS SANTOS pelo seguinte fato:

“No dia 08 de janeiro de 2009, no período noturno, na Rua Frei Galvão, em Campo Novo do Parecis, o adolescente JOSEMAR PORFÍRIO DE SOUZA e JONATHAN DOS SANTOS, mediante promessa de recompensa proposta por GILBERTO CARDOSO DE ARAÚJO, mataram LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS com disparo de arma de fogo”.

No dia
31/12/2008
a Polícia Militar de Campo Novo do Parecis registrou boletim de ocorrência narrando o seguinte fato:

“Fomos informados, via 190, que no Bairro Boa Esperança havia acontecido uma tentativa de homicídio. Deslocamos até o local onde a testemunha MIRIA DOS SANTOS relatou que sobre o fato não sabia nada, que somente ouviu alguns disparos de arma de foto e que, logo em seguida, um cidadão chegou no seu estabelecimento todo ensanguentado e pedindo ajuda, onde populares socorreram a vítima ao Hospital Municipal. Deslocamos até o Hospital Municipal, onde a vítima já havia recebido cuidados médicos e relatou a esta GUPM que estava no bairro Boa Esperança, em frente à sua residência, quando GILBERTO, juntamente com outras duas pessoas, se aproximaram, sendo que GILBERTO sacou uma arma de fogo e efetuou três disparos contra a vítima, alvejando-a na região do tórax. Realizamos rondas pelo bairro Boa Esperança no intuito de localizar o suspeito, mas não obtivemos êxito”.

No dia
08/01/2009
, nova ocorrência foi registrada pela Polícia Militar:

“Fomos informados, via 190, que próximo ao cemitério, em frente a Móveis Kohler, havia um homem caído ao solo, já sem vida; de imediato deslocamos ao local e constatamos a veracidade do fato, encontramos a vítima em decúbito frontal, com uma pequena poça de sangue ao lado de sua cabeça, que possivelmente teria escorrido de sua boca, nariz e ouvido, não conseguimos visualizar nenhuma perfuração, então isolamos o local e aguardamos a chegada da Polícia Judiciária Civil. Sua esposa chegou minutos depois e nos relatou que, por volta das 20h, um rapaz de nome vulgo JONE, que reside na rua Santo Antonio, ao lado da mercearia, chamou seu marido para sair e essa foi a última vez que o viu. Disse também que o senhor “GILBERTO DA CADEIRA DE RODAS” teria o ameaçado de morte”.

Instaurado o inquérito para apurar a morte de LEONARDO, GILBERTO foi interrogado em
20/01/2009
:

“Que nega as acusações de tentativa de homicídio e de homicídio da vítima acima citada; que afirma ser ex-detento da cadeia pública local; que no ano de 2001 o interrogando matou, com arma branca, um homem conhecido pela alcunha de JOÃO FERREIRA; que no ano de 2005 foi preso por porte ilegal de arma de fogo e ficou recolhido na cadeia pública por quatro meses; que recebeu alvará de soltura em outubro/2005; que no mês seguinte o interrogando sofreu uma tentativa de homicídio e ficou paraplégico; que constantemente tem recebido ameaças porque tudo que acontece de homicídio, nesta cidade, as pessoas lhe acusam; que em relação aos fatos apurados nos presentes autos, o interrogando nega as acusações, afirmando que, desde que ficou paraplégico, somente sai de casa com a ajuda de terceiros; que conhecia a vítima pela alcunha de MACACO, pois o mesmo frequentava sua casa; que no dia 31/12/2008, por volta das 14h00, a vítima foi à casa do interrogando e furtou sua carteira, contendo R$ 343,00; que ANDREIA, sua vizinha, viu o momento em que a vítima lhe furtou; que pediu para RODRIGO e FELIPE irem atrás de MACACO e pegar sua carteira de volta; que o interrogando foi atrás de MACACO por volta de 18h30 e o encontrou no Bar da Bete e pediu sua carteira, tendo a vítima lhe confirmando que havia furtado a carteira, porém o dinheiro MACACO confirmou já ter gasto com drogas; que acompanhou MACACO até sua residência para buscar a carteira, onde o mesmo começou a discutir com a mulher dele, tendo saído de casa sem entregar a carteira ao interrogando, o que lhe deixou bastante furioso; que o interrogando saiu do local e foi para o bar; que por volta das 21h o interrogando retornou à casa da vítima para buscar a carteira, juntamente com a pessoa conhecida pela alcunha de NEGÃO, porém não o encontrou; que no trajeto de volta encontrou com a vítima em frente ao mercado, próximo ao Bar do Bigode e no momento em que estava conversando com a vítima, chegou um homem branco, em uma bicicleta, o qual tinha um risco nas costas (cicatriz, possivelmente de faca) e, com uma arma de fogo, deu alguns disparos em direção à vítima; que o interrogando saiu imediatamente e foi para o bar; que no dia 08/01/2009, por volta das 21h30, o interrogando afirma que estava no bar de propriedade da sua irmã; que no dia 09/01/2009, por volta das 11h, o interrogando foi para Tangará da Serra em tratamento médico, junto com seu amigo ANDERSON, o qual possui um carro tipo Prêmio, de cor cinza, e mora em Tangará da Serra; que o interrogando não sabe informar o endereço de seu amigo ANDERSON; que retornou de Tangará da Serra no dia 18/01/2009 através da empresa SerraTur; que seu cunhado, GILSON FRANCISCO DA COSTA, possui um carro tipo Gol, cor cinza; que na data dos fatos seu cunhado estava trabalhando na Fazenda Primavera; que não tem conhecimento de quem matou a vítima; que não conhece a pessoa conhecimento pela alcunha de JONE; que não possui arma de fogo; que conhece JOSEMAR, o qual atende pela alguma de JOSY, o qual sempre vai no bar de propriedade de sua irmã, onde o interrogando sempre fica; que há dias não tem visto JOSY”.

JONATHAN DOS SANTOS, vulgo JONE, foi conduzido e interrogado pela autoridade policial em 15/03/2009:

“Que é amigo de JOSEMAR PORFÍRIO, alcunha de JOSY; que na data dos fatos, por volta das 16h00, o declarante estava na Lan House do Carioca, momento em que JOSEMAR lhe chamou para ir até a casa de um homem conhecido por GILBERTO DA CADEIRA DE RODAS; que o sobrinho do GILBERTO foi chamara JOSEMAR para comer uma costela assada; que o interrogando foi com JOSEMAR até a casa de GILBERTO; em dado momento, GILBERTO chamou JOSEMAR para dentro da casa, tendo o declarante ficado do lado de fora; que não presenciou a conversa de JOSEMAR e GILBERTO; que após alguns minutos,
JOSEMAR chamou o interrogando para ir embora e, no caminho, convidou o interrogando para junto com o mesmo chamar ZÓINHO para ‘conversar’ a respeito de um dinheiro que ZÓINHO estava devendo para o interrogando; que JOSEMAR disse ao interrogando que caso conseguisse levar ZÓINHO para uma rua ao lado do cemitério, por volta das 20h, JOEMAR iria dar um revólver calibre 38 para o interrogando
; que o interrogando foi procurar ZÓINHO e o levou até o local combinado; que no momento em que chegou no local, JOSEMAR estava na esquina aguardando; que ZÓINHO estava com uma faca na cintura e retirou a faca, escondendo-a em um mato, embaixo de uma sacola; que ZÓINHO disse que estava com a faca porque estava com medo de GILBERTO, porque o mesmo já havia lhe dado alguns tiros; que ZÓINHO abriu a camisa e disse: ‘olha aqui os tiros que o GILBERTO me deu’, mostrando os curativos; que o interrogando ficou conversando com a vítima por aproximadamente quatro minutos;
que ZÓINHO abaixou para pegar a faca e, em seguida, o interrogando viu JOSEMAR dar um tiro na cabeça de ZÓINHO
; que em seguida saíram correndo sentido à plantação de soja; que JOSEMAR jogou a arma no meio da plantação; que fugiram para Tangará da Serra;
que JOSEMAR disse ao declarante que ligou para GILBERTO, mas não disse porque; que no dia seguinte o interrogando foi se esconder em Lucas do Rio Verde
; que um mês após cometer o crime, retornou para esta cidade para pegar seus pertences e retornou para Lucas do Rio Verde, , de onde retornou novamente para Campo Novo na semana passada, não sabendo precisar a data exata; que sabia que a polícia estava à sua procura, pois estiveram na casa de sua avó, perguntando sobre seu paradeiro; que está arrependido do que fez”.

JOSEMAR PORFÍRIO DE SOUZA, à época com 17 [dezessete] anos de idade, foi ouvido na presença de sua genitora em 16/03/2009:

“Que confessa
que participou do crime de homicídio da vítima LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS; que na hora do fato estava na companhia de JONATHAN DOS SANTOS, vulgo JONE
; que na data dos fatos, por volta das 16h, o declarante e JONE estavam em uma Lan House, momento em que
um garoto foi chamar o declarante, a pedido de GILBERTO DA CADEIRA DE RODAS
, para comer uma costela assada na sua casa; que o declarante chamou JONE para ir junto com o mesmo; que foram até a casa de GILBERTO e ficaram comendo carne e ingerindo cervejas; que
GILBERTO comentou com o declarante que, dias atrás, tinha tentado matar ZÓINHO com uns tiros, mas que o mesmo conseguiu sobreviver e já tinha recebido alta do hospital e que ZÓINHO havia mandado recado para GILBERTO, dizendo que ia matá-lo; que GILBERTO afirmou que foi ele mesmo que deu os tiros no ZÓINHO próximo à igreja Assembleia, próximo à casa de ZÓINHO; que GILBERTO disse que queria matar ZÓINHO, mas não podia, e perguntou se o declarante tinha coragem de matar ZÓINHO, tendo o declarante dito que sim, momento em que GILBERTO perguntou ao declarante quando ele cobraria para fazer o ‘serviço’, tendo o declarante respondido que cobraria R$ 500,00 [quinhentos reais] para matar ZÓINHO e fugir da cidade
; que a intenção do declarante era comprar passagem para Maceió, visitar sua namorada; que
GILBERTO combinou que daria os R$ 500,00 após a execução do ‘serviço’
; que JONE não ouviu a conversa, pois estava afastado, perto da churrasqueira; que
o declarante chamou JONE e convidou o mesmo para participar do ‘serviço’, oferecendo o revólver calibre 38, de propriedade do declarante, como forma de pagamento; que combinou com JONE que a parte dele seria levar ZÓINHO por volta das 20h para uma rua ao lado do cemitério, onde o declarante já estaria aguardando; que JONE foi à casa da vítima e chamou-o para sair; que quando JONE chegou ao local combinado com a vítima, o declarante já estava no local aguardando, escondido atrás de um pé de caju; que não sabe qual o argumento utilizado por JONE para levar ZÓINHO até o local
; que quando ZÓINHO chegou com JONE o declarante ouviu uma conversa entre eles; que ambos procuravam algo no chão; que JONE disse: ‘não está mais aqui cara’, tendo ZÓINHO respondido: ‘tá bom cara, você já me ajudou demais’; que
em seguida ZÓINHO virou as costas e, quando estava saindo para ir embora, o declarante o chamou pelo nome, tendo ZÓINHO virado para ver o que era, momento em que o declarante deu um tiro em direção à cabeça de ZÓINHO; que o declarante afirma que estava a apenas um metro e meio de distância de ZÓINHO
; que a vítima caiu no chão e, pelo dato de algumas pessoas vizinhas acenderam as luzes de suas residências, o declarante e JONE saíram correndo, pegaram a moto e fugiram para Tangará da Serra; que por volta das 24h chegaram em Tangará e de lá ligou para o celular de GILBERTO, pedindo para mandar o dinheiro; que GILBERTO pediu para o declarante aguardar dois dias em Tangará da Serra, que o declarante ia até lá levar o dinheiro; que ficou sabendo que GILBERTO também estava se escondendo da polícia, todavia não sabia onde o mesmo estava; que desde a data do crime o declarante ficou em Tangará da Serra, na casa de um colega; que retornou para esta cidade neste sábado (14/03/2009) para ‘acertar contas’ com GILBERTO, pois até o presente momento ele não lhe pagou os R$ 500,00 combinados para matar ZÓINHO; que o ‘acertar contas’ que o declarante se refere é matar GILBERTO; que a arma utilizada no crime o declarante afirma que escondeu num plantio de soja, na estrada que dá acesso a Sapezal; que quando escondeu a arma JONE estava na companhia do declarante; que um dia após irem para Tangará, JONE foi para Lucas do Rio Verde e ficou por lá, retornando na data de 14/03, quando então o declarante lhe chamou para retornar para esta cidade; que não sabe informar o número do celular de GILBERTO, pois o referido número estava gravado no celular que estava com JONE; que
o declarante afirma que GILBERTO queria acertar contas com ZÓINHO pois o mesmo havia furtado drogas do mesmo, não sabendo informar a quantidade; que o declarante informa que GILBERTO é traficante de drogas nesta cidade, pois já presenciou GILBERTO vendendo pasta-base; que é difícil pegar GILBERTO com drogas, pois o mesmo deixa a droga escondida em algum lugar e, quando chega comprador, GILBERTO manda ‘uns moleques’ buscar a droga escondida; que geralmente GILBERTO utiliza crianças para fazer a ‘correria
’; que não sabe informar quem traz droga para GILBERTO”.

O laudo de necropsia nº 031/2009 apontou que a causa da morte foi traumatismo crânio encefálico, provocado por disparo de arma de fogo no pavilhão auricular esquerdo e região zigomática esquerda. Registrou, ainda, que o
de cujus
apresentava outros ferimentos, em fase de cicatrização, em região do hemitórax direito e esquerdo – correspondentes à tentativa de homicídio registrada em 31/12/2008.

Em 07/05/2009, o SD PM IVAN DO CARMO GOMES declarou na etapa investigativa que, ao atender a ocorrência do dia 31/12/2008, ouviu de LEONARDO “ZÓINHO”, ainda no hospital, após ser medicado, que o autor dos três tiros que o atingiram tinha sido “GILBERTO DA CADEIRAS DE RODAS”, mas não foi possível localizá-lo naquela ocasião.

No dia 08/05/2009 o CB PM LEOCIR ANTONIO PUHL corroborou tais declarações.

Após a tentativa frustrada de citação de GILBERTO, a ação penal foi desmembrada em relação a ele, prosseguindo quanto a JONATHAN.

Em decorrência da fuga do distrito da culpa, a prisão preventiva de GILBERTO foi decretada em 24/07/2009.

A citação editalícia ocorreu em 10/08/2009.

Após a sua prisão, GILBERTO foi citado pessoalmente em 21/12/2012.

Na instrução processual, os Policiais Militares IVAN e CÉLIO reiteraram as declarações prestadas no caderno inquisitivo.

IVAN esclareceu que não atuou na ocorrência do homicídio, mas apenas na tentativa ocorrida em 31/12/2008, quando a vítima apontou GILBERTO como o autor dos disparos.

CÉLIO esteve na cena do crime,
“um local muito escuro, não dava nem pra ver onde ele tinha levado o tiro”
. Indagado pela acusação, relatou que não participou das prisões e não tem conhecimento da apuração do crime.

O Policial EDILSON PAULO DE MIRANDA declarou em juízo que participou de diligências na cena do crime, quando a esposa da vítima chegou no local e disse que, pouco tempo antes, JONATHAN esteve na residência deles e convidou LEONARDO para sair em sua companhia, o que efetivamente ocorreu. Esclareceu que, dias antes do assassinato, GILBERTO havia tentado contra a vida do
de cujus
.

Questionado pelo Ministério Público, relatou que JOSEMAR, quando foi apreendido, informou que a vítima havia furtado drogas de GILBERTO, que o contratou para matá-lo, o que fez com o auxílio de JONATHAN, que o atraiu até a rua lateral do cemitério, onde o adolescente efetuou o disparo.

A Delegada de Polícia LUCIANI BARROS foi ouvida por carta precatória na Comarca de Cuiabá:

“MP: A senhora se lembra dos detalhes desse homicídio?

T: Sim, me recordo.

MP: Como foi?

T: Essa vítima, salvo engano no dia 31/12/2008, ela já havia sido vítima de tentativa de homicídio pelo réu GILBERTO; ele foi alvejado, levou alguns tiros e foi parar no hospital, nós já tínhamos iniciado uma investigação, mas, pelo fato de a vítima ter ficado internada, não tinha comparecido na delegacia, mas a esposa dele já tinha nos procurado, inclusive mencionou que ela estava muito preocupada, porque ele estava sendo ameaçado pelo GILBERTO que, de fato, até tentou contra a vida do marido dela. Na data dos fatos chegou ao meu conhecimento o homicídio, eu fui lá para fazer a liberação do corpo e já começamos as investigações. Naquele momento, conversando com a esposa da vítima, ela me disse que determinadas pessoas tinham ido lá chamar o marido; posteriormente identificamos que era um menor JOSEMAR, o JOSY, e o JONATHAN, que atraiu a vítima. A gente iniciou a investigação e, como já sabíamos que o GILBERTO estava tentando contra a vida da vítima, fomos procurá-lo na casa dele, e ele, nessa noite, foragiu; inclusive pegamos a viatura e tentamos alcançá-lo, mas não deu certo; no caminho, na serra, ele conseguiu se desvencilhar da polícia e fugiu; também não encontramos o adolescente e nem o outro que executou o crime. Passados mais ou menos uns dois meses, encontramos o adolescente e o maior e conduziram até a delegacia; lá eles confessaram o crime, inclusive até o que me chamou a atenção foi que eles disseram que retornaram à cidade exatamente para matar o GILBERTO, porque ele havia prometido quinhentos reais para ele, mas fugiu e não pagou; tanto o GILBERTO quanto os outros dois envolvidos são pessoas contumazes na prática de crimes; o GILBERTO era traficante, já tinha cometido outro homicídio, tinha passagens por porte de arma de fogo, era uma pessoa temida na cidade; por ele também já ter sido vítima de tentativa de homicídio ele é cadeirante, ficou na cadeira de rodas, então ele se sentia acobertado pelo manto da impunidade, porque todas as vezes que a polícia o prendia ele utilizava essa deficiência dele para sair, não tomava a medicação correta, aí o próprio Diretor da Cadeia acabava oficiando o Juízo para que colocasse ele em liberdade porque não tinha condições de ficar preso. Então, ele se sentia tranquilo, amedrontava toda a cidade, ameaçava as pessoas, se achava ‘o cara’ na cidade, era temido; tanto é que ele tentou contra a vida de vítima, não conseguiu; por ele imaginar que não ia conseguir novamente, pela condição dele, e também porque a vítima não iria ao encontro dele novamente, ele contratou o adolescente e o maior para atrair a vítima até uma ruazinha escura, erma, próxima ao cemitério, onde um atraiu a vítima e o outro executou o disparo fatal na cabeça da vítima. O adolescente, na verdade, que subcontratou o JONATHAN, porque ele era amigo da vítima.

MP: O JONATHAN tinha amizade com a vítima?

T: Tinha, tanto que foi na casa da vítima, porque a vítima também era envolvida na criminalidade, isso foi um acerto de contas por causa de droga.

MP: Então a tentativa anterior do GILBERTO contra a vítima já era por conta de uma situação de droga?

T: Exato, isso. [...]”

O corréu JONATHAN, ao ser ouvido em juízo, negou a participação no crime, dizendo que
“mandaram eu assinar na delegacia eu assinei, sem ler”
e que
“se está assinado, estão dizendo, vou pagar né, não posso fazer nada, tá assinado, tudo certo, vou pagar o que não devo”
.

Disse que não fugiu de Campo Novo do Parecis com JOSEMAR, mas que apenas
“levou-o até Tangará da Serra e ele ia me pagar cento e cinquenta [reais]”
mas que, depois que ficou sabendo que
“estavam dizendo aqui que eu matei o cara, eu fui embora para Lucas do Rio Verde”
.

Interrogado, GILBERTO disse que
“não tem envolvimento no homicídio”
e
“não sei porque o JOSEMAR está fazendo isso comigo, deve ser porque ele queria namorar uma sobrinha minha e eu não queria, não sei se ele está com mágoa de mim por causa disso”
.

JOSEMAR, assassino confesso de LEONARDO, cumpriu medida socioeducativa e o corréu JONATHAN foi condenado pelo Tribunal do Júri de Campo Novo do Parecis pelo crime de homicídio duplamente qualificado de LEONARDO.

Embora GILBERTO negue ser o mandante do crime, há indícios suficientes de autoria que autorizam a manutenção da sua pronúncia, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo noticiaram que, cerca de 8 [oito] dias antes, o recorrente já havia tentado contra a vida do
de cujus
, alvejando-o três vezes, mas não logrou êxito em seu intento, o que deu azo à contratação de JOSEMAR para executá-lo, segundo o próprio adolescente, acompanhado de sua genitora, conforme informou no curso do inquérito policial.

Em relação às qualificadoras, o artigo 30 do Código Penal estabelece que
“não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”
.

A qualificadora relativa ao cometimento do crime mediante paga ou promessa de recompensa é circunstância de caráter pessoal, inerente ao executor que aceita a oferta, de modo que não se aplica ao mandante, em razão da incomunicabilidade prevista no citado artigo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL NÃO ELEMENTAR DO TIPO PENAL. INCOMUNICABILIDADE AOS MANDANTES
. [...] 1.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.415.502/MG (Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 17/2/2017), firmou compreensão no sentido de que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes
. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1879682/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE PAGAMENTO). JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Aliás, no ponto, a colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.415.502/MG (Rei. Ministro FELIX FISCHER, DJe 17/2/2017), firmou compreensão no sentido de que o motivo torpe (por exemplo, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa) não é elementar do crime de homicídio e, em conseqüência, possuindo caráter pessoal, não se comunica sequer aos mandantes
". 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1322867/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

No tocante à qualificadora de emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, sobressai dos autos que LEONARDO estava de costas e, ao ouvir JOSEMAR chamá-lo, virou-se, quando foi atingido, de inopino, por um único disparo, que ceifou sua vida.

Portanto, há elementos suficientes que permitem a manutenção da sobredita qualificadora, que não pode ser considerada circunstância de caráter pessoal, comunicando-se ao mandante,
verbis
:

[...] PRONÚNCIA.
CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMUNICABILIDADE AO AUTOR INTELECTUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais. 2. No caso dos autos, depreende-se que as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação das duas circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio atribuído ao recorrente, reportando-se aos pressupostos fáticos que autorizam a sua apreciação pelo Tribunal do Júri, inclusive no tocante à sua comunicabilidade. 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 835.542/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018).

Não é demais ressaltar que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme entendimento sedimentado na Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. VINGANÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do júri
. 2. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista
, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese." (REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública em favor de GILBERTO CARDOSO DE ARAÚJO apenas para extirpar a qualificadora prevista no inciso I do art. 121, § 2º do CP, por força da sua incomunicabilidade, mantendo, no mais, a pronúncia, para que seja submetido ao Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, IV, do CP].

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021